Tribunal: STF
Processo: ARE 1402408
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-06
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEGALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. A 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre/RS manteve a sentença de improcedência do pedido relativo aos depósitos do FGTS, tendo em vista o reconhecimento da validade do contrato celebrado com o Município recorrido (e-doc. 11).



    2. Com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao art. 37, inc. IX e § 2º, da Constituição da República. Sustenta a ocorrência de prorrogações indevidas da respectiva contratação temporária, o que torna nulo o contrato de trabalho celebrado com o Município de Porto Alegre/RS e garante-lhe o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial (e-doc. 38).



    3. O recorrido, em contrarrazões, aponta o acerto da decisão impugnada (e-doc. 41).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “E, nesse particular, não merece prosperar a pretensão da parte recorrente. A questão afeta ao direito à percepção de FGTS por parte de servidores contratados em regime temporário fora objeto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 71007787237, em que assentada a tese de que: 



    “A contratação de servidores pela Administração Pública por contratos temporários sucessivamente renovados para além do período de 5 anos, desde que contemple a pretensão formulada pela parte na demanda proposta o pedido de nulidade da contratação, e que não tenha sido o tempo de serviço temporário computado em eventual vínculo efetivo do mesmo servidor para efeitos de vantagens temporais, ressalvados os direitos previdenciários, enseja o reconhecimento da nulidade da contratação com o pagamento do salário correspondente e do FGTS.”



    Nesse sentido:



    “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA REUNIDAS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE SERVIDORES PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SUCESSIVAMENTE RENOVADOS. NULIDADE. DIREITO Á PERCEPÇÃO DO FGTS. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS ENTRE A 1ª, E A 2ª E 3ª TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE E UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO, COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO NOS SEGUINTES TERMOS: “A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE RENOVADOS PARA ALÉM DO PERÍODO DE 5 ANOS, DESDE QUE CONTEMPLE A PRETENSÃO FORMULADA PELA PARTE NA DEMANDA PROPOSTA O PEDIDO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, E QUE NÃO TENHA SIDO O TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO COMPUTADO EM EVENTUAL VÍNCULO EFETIVO DO MESMO SERVIDOR PARA EFEITOS DE VANTAGENS TEMPORAIS, RESSALVADOS OS DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS, ENSEJA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO COM O PAGAMENTO DO SALÁRIO CORRESPONDENTE E DO FGTS.”. INCIDENTE CONHECIDO E UNIFORMIZADO O ENTENDIMENTO, POR MAIORIA, COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO.” (Incidente de Uniformização Jurisprudência, Nº 71007787237, Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, Turmas Recursais, Relator: Lílian Cristiane Siman, Julgado em: 19-12-2019).”



    Na situação em exame, não restou demostrado que a parte recorrente preenche os requisitos estabelecidos no enunciado supramencionado, mormente porque, para além de o contrato ter sido renovado por interregno inferior a cinco anos, compreendido entre setembro de 2007 e março de 2012, quando então fora desligada do cargo, não houve pedido de declaração de nulidade da relação jurídica na origem, razão pela qual o pleito recursal não comporta trânsito, no ponto.” (e-doc. 11, p. 3-4).



    5. Como se pode notar, a Turma Recursal reconheceu a legalidade da prorrogação do contrato de trabalho celebrado entre a recorrente e o Município de Porto Alegre, em virtude das circunstâncias do processo. Desse modo, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos e da apreciação da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável nesse campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA LEI ESTADUAL N. 10.254/1990. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.244.284-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 26/03/2020; grifos nossos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO AO FGTS. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à legalidade do contrato e impossibilidade de recolhimento ao FGTS, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo, bem como o § 3º do art. 98 do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (ARE nº 1.151.158-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/10/2019, p. 23/10/2019; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.146.067-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/11/2018, p. 07/12/2018; grifos nossos)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.3.2013. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 771.321-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/03/2015, p. 19/03/2015; grifos nossos)



     



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro-os em 5% (cinco por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados o limite legal e o benefício da gratuidade de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator